Tribunal: STJ
Processo: 5004034-43.2020.8.13.0470
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062144 - MG(2025/0364542-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE JOSE OLYNTHO DE ALMEIDA FILHO
AGRAVANTE
: AMANDA MIRTES FONSECA MOTA
AGRAVANTE
: AMANDA RAYSSA DA SILVA
AGRAVANTE
: ANA CARLA PEREIRA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ANDRESSA CARVALHO FREIRE
AGRAVANTE
: ANDRESSA MARCOLINO CAMPOS
AGRAVANTE
: ANTONIO AUGUSTO FERREIRA
AGRAVANTE
: BARBARA LUIZA CEARENCE CAETANO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: BEATRIZ CARVALHO RODRIGUES
AGRAVANTE
: BEATRIZ DE SOUZA CALVOSO
AGRAVANTE
: BIANCA FERNANDES MACHADO
AGRAVANTE
: BRENDA RAYRA BARBOSA SOARES
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE VIEIRA
AGRAVANTE
: CARLA NATIELE ANDRADE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CECILIA ABREU GONCALVES
AGRAVANTE
: CIBELE RODRIGUES CALDAS
AGRAVANTE
: CINTHIA GABRIELA CORTES REIS
AGRAVANTE
: CLAUDIA BALESTRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIA HELENA DUARTE GAMA CORREA
AGRAVANTE
: DANIELLE NAARA SILVA FROES
AGRAVANTE
: DEBORAH DE KASSIA GONCALVES GOMES SOUSA
AGRAVANTE
: DELSON GASPAR DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DIOGO AFRANIO DE OLIVEIRA MENDONCA
AGRAVANTE
: DYOVANA RISLLEY CESAR ALMEIDA
AGRAVANTE
: EMELLYNE DIAS OLYNTHO DE ALMEIDA NUNES
AGRAVANTE
: ERALDO CAIXETA DA SILVA
AGRAVANTE
: ESVAN NAZARIO ALVES
AGRAVANTE
: FABIANA SOARES MACHADO
AGRAVANTE
: FERNANDA PEREIRA ALVARENGA
AGRAVANTE
: FLAVIA GIOVANA ROCHA SOARES
AGRAVANTE
: FRANCIANY GONCALVES MASCARENHAS
AGRAVANTE
: GABRIEL FELIPE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: GEOVANNA BORGES RIBEIRO
AGRAVANTE
: GEOVANNA VERSIANI DE BRITTO BRANDAO
AGRAVANTE
: GUILHERME AUGUSTO DETOME VERTELO
AGRAVANTE
: GUILHERME MACHADO MOURA
AGRAVANTE
: ISIS FERREIRA COELHO
Documento eletrônico VDA54647267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a904d9bb-b21a-41cf-88be-391e46f80233

AGRAVANTE
: IZABELA RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOAO MARCOS CAIXETA FRANCO
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO PIRES
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA RESENDE
AGRAVANTE
: JULIA LOREN FERNANDES AMARAL
AGRAVANTE
: JULIA SILVANI
AGRAVANTE
: JULIANA APARECIDA REZENDE
AGRAVANTE
: KAREN MARCELLA PEREIRA BASTOS
AGRAVANTE
: KARLA VANESSA RODRIGUES MORAIS
AGRAVANTE
: LAIS MEDEIROS RUAS
AGRAVANTE
: LARISSA CAROLINE RODRIGUES
AGRAVANTE
: LETICIA MARIA CAIXETA
AGRAVANTE
: LETICIA RODRIGUES REZENDE
AGRAVANTE
: LOUVANA CRISTELLE CAMARGOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUCIANA MESQUITA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZA NOGUEIRA ASSIS BARBOSA
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO LOPES TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUYSA MIRELLA BORGES SILVA FERREIRA
AGRAVANTE
: MAIRA GARCIA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: MARIA GABRIELA CAVALCANTI PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA ARAUJO COSTA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA PEIXOTO BORGES
AGRAVANTE
: MARIA PAULA PEREIRA LESSA
AGRAVANTE
: MARIANA TEODORO VALINHAS
AGRAVANTE
: MATEUS SANTOS GUIMARAES
AGRAVANTE
: MATHEUS RODRIGUES PIRES
AGRAVANTE
: MATHEUS SILVA FERNANDES
AGRAVANTE
: MAURO SOARES MARRA
AGRAVANTE
: MUHAMAD KALID JALAL
AGRAVANTE
: NATALIA MARIA DE LIMA PERES
AGRAVANTE
: PEDRO EDUARDO MURAD MENDONCA PORTO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DIAS ORFAO
AGRAVANTE
: RAFAEL DE ALMEIDA MIGUEZ
AGRAVANTE
: RAFAEL DE MORAIS CAMARA
AGRAVANTE
: RAFAELA AMARAL DA SILVA
AGRAVANTE
: RAFAELA LEMOS FAGUNDES
AGRAVANTE
: RAFAELLA OLIVEIRA MORAIS
AGRAVANTE
: RANDER DE LIMA BARREIROS
AGRAVANTE
: RANYERE RODRIGO MEIRELES SOARES
AGRAVANTE
: RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO
AGRAVANTE
: REGINA MARIA JUNIOR PIRES
AGRAVANTE
: RENATA PILLAR CRUVINEL LISBOA
AGRAVANTE
: RENATA SILVEIRA ROSA
AGRAVANTE
: ROMERO MEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: SARAH DINIZ REINALDO
AGRAVANTE
: TALITA CARENZIO AZEVEDO
Documento eletrônico VDA54647267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a904d9bb-b21a-41cf-88be-391e46f80233

AGRAVANTE
: VALMA REGIA ALVES BARBOSA
AGRAVANTE
: VANTUIL LUCIO DE LIMA
AGRAVANTE
: VICTOR DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: VINICIUS SILVEIRA AIRES
AGRAVANTE
: VITORIA GOTELIP OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VITORIA MORAIS MONTEIRO LAMIM
AGRAVANTE
: WILLIAN CELSO VITALINO MARTINS
AGRAVANTE
: YNGRID MARQUES DE SOUSA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
AGRAVADO
: CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA
ADVOGADO
: ALTAIR GOMES CAIXETA - MG111330
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CONTRATUAL DE MENSALIDADES ESCOLARES NA PANDEMIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do CPC,
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e não conhecimento do dissídio pelos
mesmos óbices.
2. A controvérsia diz respeito a ação de revisão contratual de prestação de serviços
educacionais, com pedidos de descontos nas mensalidades, compensação,
suspensão de encargos, garantia de matrícula, abstenção de negativação e
parcelamento. O valor da causa foi fixado em R$ 47.622,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a improcedência e
majorou os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o art. 489
do CPC por falta de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a
conclusão, inclusive sobre desequilíbrio contratual e análise de documentos
contábeis; (ii) saber se houve ofensa ao
do CPC por omissões relativas à
art. 1.022
boa-fé objetiva, função social, impacto financeiro bilateral e documentos
contábeis; (iii) saber se foram desconsiderados os arts. 113, 421, 422 e 478 do CC
quanto à função social, boa-fé objetiva e teoria da imprevisão; (iv) saber se houve
violação ao
§1o, I, do CPC pela distribuição dinâmica do ônus da prova;
art. 373,
(v) saber se o
o do CPC foi afrontado por ausência de isonomia na valoração
art. 7
Documento eletrônico VDA54647267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a904d9bb-b21a-41cf-88be-391e46f80233

das provas; (vi) saber se houve enriquecimento sem causa à luz do
do CC;
art. 884
(vii) saber se o dissídio jurisprudencial foi demonstrado, à vista do AREsp n.
2.181.269 e de acórdão da 12a Câmara Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido apreciou a continuidade dos serviços em regime remoto, a
prova pericial e os elementos contábeis, concluindo pela inexistência de
desequilíbrio contratual e pela baixa redução de despesas gerais diante do aumento
de custos com pessoal e investimentos, afastando a alegação de omissão e de falta
de fundamentação. Não há negativa de prestação jurisdicional à luz dos arts. 1.022
e 489 do CPC.
7. Quanto às teses fundadas nos arts. 113, 421, 422 e 478 do CC; 373, §1o, I, e 7o
do CPC; e 884 do CC, a revisão das conclusões sobre o conjunto fático-probatório
– continuidade da prestação, aumento de custos e inexistência de desequilíbrio –
atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, §1o, do CPC, e
255, §1o, do RISTJ. Ademais, incide a Súmula n. 13 do STJ quanto ao paradigma
oriundo do mesmo Tribunal de origem, e o óbice da Súmula n. 7 do STJ, aplicado
à alínea , prejudica a análise pela alínea c sobre o mesmo tema.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal enfrenta de modo suficiente as questões relevantes, conforme os arts.
1.022 e 489 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
conjunto fático-probatório sobre desequilíbrio contratual, distribuição do ônus da
prova, isonomia na valoração das provas e enriquecimento sem causa. 3. O
dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e similitude fática,
nos termos dos arts. 1.029, §1o, do CPC, e 255, §1o, do RISTJ, além de incidir a
Súmula n. 13 do STJ quando o paradigma é do mesmo Tribunal de origem”.
CF, arts. 105, III,
e , 93, IX; CPC, arts. 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
a c
489, 373, §1o, I, 7o, 11, 1.029, §1o, 85, §11, §2o; CC, arts. 113, 421, 422, 478, 884;
RISTJ,
§1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 13.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54647267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a904d9bb-b21a-41cf-88be-391e46f80233

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a904d9bb-b21a-41cf-88be-391e46f80233

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062144 - MG (2025/0364542-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE JOSE OLYNTHO DE ALMEIDA FILHO
AGRAVANTE
: AMANDA MIRTES FONSECA MOTA
AGRAVANTE
: AMANDA RAYSSA DA SILVA
AGRAVANTE
: ANA CARLA PEREIRA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ANDRESSA CARVALHO FREIRE
AGRAVANTE
: ANDRESSA MARCOLINO CAMPOS
AGRAVANTE
: ANTONIO AUGUSTO FERREIRA
AGRAVANTE
: BARBARA LUIZA CEARENCE CAETANO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: BEATRIZ CARVALHO RODRIGUES
AGRAVANTE
: BEATRIZ DE SOUZA CALVOSO
AGRAVANTE
: BIANCA FERNANDES MACHADO
AGRAVANTE
: BRENDA RAYRA BARBOSA SOARES
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE VIEIRA
AGRAVANTE
: CARLA NATIELE ANDRADE DOS SANTOS
AGRAVANTE
: CECILIA ABREU GONCALVES
AGRAVANTE
: CIBELE RODRIGUES CALDAS
AGRAVANTE
: CINTHIA GABRIELA CORTES REIS
AGRAVANTE
: CLAUDIA BALESTRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: CLAUDIA HELENA DUARTE GAMA CORREA
AGRAVANTE
: DANIELLE NAARA SILVA FROES
AGRAVANTE
: DEBORAH DE KASSIA GONCALVES GOMES SOUSA
AGRAVANTE
: DELSON GASPAR DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: DIOGO AFRANIO DE OLIVEIRA MENDONCA
AGRAVANTE
: DYOVANA RISLLEY CESAR ALMEIDA
AGRAVANTE
: EMELLYNE DIAS OLYNTHO DE ALMEIDA NUNES
AGRAVANTE
: ERALDO CAIXETA DA SILVA
AGRAVANTE
: ESVAN NAZARIO ALVES
AGRAVANTE
: FABIANA SOARES MACHADO
AGRAVANTE
: FERNANDA PEREIRA ALVARENGA
AGRAVANTE
: FLAVIA GIOVANA ROCHA SOARES
Documento eletrônico VDA52611249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:57
Código de Controle do Documento: e729f15e-0a10-43ae-a028-39c97bd80cfc

AGRAVANTE
: FRANCIANY GONCALVES MASCARENHAS
AGRAVANTE
: GABRIEL FELIPE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: GEOVANNA BORGES RIBEIRO
AGRAVANTE
: GEOVANNA VERSIANI DE BRITTO BRANDAO
AGRAVANTE
: GUILHERME AUGUSTO DETOME VERTELO
AGRAVANTE
: GUILHERME MACHADO MOURA
AGRAVANTE
: ISIS FERREIRA COELHO
AGRAVANTE
: IZABELA RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVANTE
: JOAO MARCOS CAIXETA FRANCO
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO PIRES
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA RESENDE
AGRAVANTE
: JULIA LOREN FERNANDES AMARAL
AGRAVANTE
: JULIA SILVANI
AGRAVANTE
: JULIANA APARECIDA REZENDE
AGRAVANTE
: KAREN MARCELLA PEREIRA BASTOS
AGRAVANTE
: KARLA VANESSA RODRIGUES MORAIS
AGRAVANTE
: LAIS MEDEIROS RUAS
AGRAVANTE
: LARISSA CAROLINE RODRIGUES
AGRAVANTE
: LETICIA MARIA CAIXETA
AGRAVANTE
: LETICIA RODRIGUES REZENDE
AGRAVANTE
: LOUVANA CRISTELLE CAMARGOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUCIANA MESQUITA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZA NOGUEIRA ASSIS BARBOSA
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO LOPES TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUYSA MIRELLA BORGES SILVA FERREIRA
AGRAVANTE
: MAIRA GARCIA DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: MARIA GABRIELA CAVALCANTI PEREIRA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA ARAUJO COSTA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA PEIXOTO BORGES
AGRAVANTE
: MARIA PAULA PEREIRA LESSA
AGRAVANTE
: MARIANA TEODORO VALINHAS
AGRAVANTE
: MATEUS SANTOS GUIMARAES
AGRAVANTE
: MATHEUS RODRIGUES PIRES
AGRAVANTE
: MATHEUS SILVA FERNANDES
AGRAVANTE
: MAURO SOARES MARRA
AGRAVANTE
: MUHAMAD KALID JALAL
AGRAVANTE
: NATALIA MARIA DE LIMA PERES
AGRAVANTE
: PEDRO EDUARDO MURAD MENDONCA PORTO
Documento eletrônico VDA52611249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:57
Código de Controle do Documento: e729f15e-0a10-43ae-a028-39c97bd80cfc

AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE DIAS ORFAO
AGRAVANTE
: RAFAEL DE ALMEIDA MIGUEZ
AGRAVANTE
: RAFAEL DE MORAIS CAMARA
AGRAVANTE
: RAFAELA AMARAL DA SILVA
AGRAVANTE
: RAFAELA LEMOS FAGUNDES
AGRAVANTE
: RAFAELLA OLIVEIRA MORAIS
AGRAVANTE
: RANDER DE LIMA BARREIROS
AGRAVANTE
: RANYERE RODRIGO MEIRELES SOARES
AGRAVANTE
: RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO
AGRAVANTE
: REGINA MARIA JUNIOR PIRES
AGRAVANTE
: RENATA PILLAR CRUVINEL LISBOA
AGRAVANTE
: RENATA SILVEIRA ROSA
AGRAVANTE
: ROMERO MEIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: SARAH DINIZ REINALDO
AGRAVANTE
: TALITA CARENZIO AZEVEDO
AGRAVANTE
: VALMA REGIA ALVES BARBOSA
AGRAVANTE
: VANTUIL LUCIO DE LIMA
AGRAVANTE
: VICTOR DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: VINICIUS SILVEIRA AIRES
AGRAVANTE
: VITORIA GOTELIP OLIVEIRA
AGRAVANTE
: VITORIA MORAIS MONTEIRO LAMIM
AGRAVANTE
: WILLIAN CELSO VITALINO MARTINS
AGRAVANTE
: YNGRID MARQUES DE SOUSA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209

CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
AGRAVADO
: CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA
ADVOGADO
: ALTAIR GOMES CAIXETA - MG111330
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CONTRATUAL DE MENSALIDADES ESCOLARES NA PANDEMIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto ao
do CPC,
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e não conhecimento do dissídio pelos
mesmos óbices.
Documento eletrônico VDA52611249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:57
Código de Controle do Documento: e729f15e-0a10-43ae-a028-39c97bd80cfc

2. A controvérsia diz respeito a ação de revisão contratual de prestação de serviços
educacionais, com pedidos de descontos nas mensalidades, compensação, suspensão
de encargos, garantia de matrícula, abstenção de negativação e parcelamento. O
valor da causa foi fixado em R$ 47.622,00.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a improcedência e
majorou os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido violou o art. 489
do CPC por falta de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão,
inclusive sobre desequilíbrio contratual e análise de documentos contábeis; (ii) saber
se houve ofensa ao
do CPC por omissões relativas à boa-fé objetiva,
art. 1.022
função social, impacto financeiro bilateral e documentos contábeis; (iii) saber se
foram desconsiderados os arts. 113, 421, 422 e 478 do CC quanto à função social,
boa-fé objetiva e teoria da imprevisão; (iv) saber se houve violação ao
§1o,
art. 373,
I, do CPC pela distribuição dinâmica do ônus da prova; (v) saber se o
o do CPC
art. 7
foi afrontado por ausência de isonomia na valoração das provas; (vi) saber se houve
enriquecimento sem causa à luz do
do CC; (vii) saber se o dissídio
art. 884
jurisprudencial foi demonstrado, à vista do AREsp n. 2.181.269 e de acórdão da 12a
Câmara Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido apreciou a continuidade dos serviços em regime remoto, a
prova pericial e os elementos contábeis, concluindo pela inexistência de
desequilíbrio contratual e pela baixa redução de despesas gerais diante do aumento
de custos com pessoal e investimentos, afastando a alegação de omissão e de falta de
fundamentação. Não há negativa de prestação jurisdicional à luz dos arts. 1.022 e
489 do CPC.
7. Quanto às teses fundadas nos arts. 113, 421, 422 e 478 do CC; 373, §1o, I, e 7o do
CPC; e 884 do CC, a revisão das conclusões sobre o conjunto fático-probatório –
continuidade da prestação, aumento de custos e inexistência de desequilíbrio – atrai
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
8. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e
de demonstração de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, §1o, do CPC, e 255,
§1o, do RISTJ. Ademais, incide a Súmula n. 13 do STJ quanto ao paradigma oriundo
do mesmo Tribunal de origem, e o óbice da Súmula n. 7 do STJ, aplicado à alínea
,
a
prejudica a análise pela alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52611249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:57
Código de Controle do Documento: e729f15e-0a10-43ae-a028-39c97bd80cfc

: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal enfrenta de modo suficiente as questões relevantes, conforme os arts. 1.022
e 489 do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto
fático-probatório sobre desequilíbrio contratual, distribuição do ônus da prova,
isonomia na valoração das provas e enriquecimento sem causa. 3. O dissídio
jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e similitude fática, nos termos
dos arts. 1.029, §1o, do CPC, e 255, §1o, do RISTJ, além de incidir a Súmula n. 13 do
STJ quando o paradigma é do mesmo Tribunal de origem”.
CF, arts. 105, III,
e
, 93, IX; CPC, arts. 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
a
c
489, 373, §1o, I, 7o, 11, 1.029, §1o, 85, §11, §2o; CC, arts. 113, 421, 422, 478, 884;
RISTJ,
§1o.
art. 255,
STJ, Súmulas n. 7, 13.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ALEXANDRE
JOSE OLYNTHO DE ALMEIDA FILHO E OUTROS contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, por ausência de negativa de prestação jurisdicional
quanto ao
do Código de Processo Civil, por incidência das Súmulas n. 5
art. 1.022
e 7 do STJ, e por não conhecimento da divergência jurisprudencial, ante os mesmos
óbices.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 3.991-3.997.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em
apelação cível, nos autos de ação de revisão contratual de prestação de serviços
educacionais.
O julgado foi assim ementado (fl. 3.177):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PANDEMIA – REDUÇÃO DE
MENSALIDADE EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DE AULAS PRESENCIAIS –
CURSO DE MEDICINA - STF- PRECEDENTES – RECURSO IMPROVIDO. A
Documento eletrônico VDA52611249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:57
Código de Controle do Documento: e729f15e-0a10-43ae-a028-39c97bd80cfc

suspensão temporária das disciplinas presenciais de curso de ensino superior e a sua
substituição por atividades remotas, em razão da pandemia da Covid-19, não
implicam, por si só, no direito à redução das mensalidades devidas pelo aluno no
período, dependendo da comprovação, no caso concreto, do desequilíbrio contratual
causado pelo fato extraordinário e imprevisível.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
3.560):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Alexandre José Olyntho de Almeida Filho
e outros contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em
face de Centro Educacional Hyarte-ML Ltda. Alegação de omissões relacionadas à
análise de documentos contábeis, efeitos da inflação nos comparativos financeiros,
precedentes divergentes e despesas adicionais suportadas pelos consumidores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado
apresenta omissões quanto à análise de documentos contábeis essenciais e de
elementos financeiros relevantes, incluindo inflação e despesas adicionais; (ii) a
decisão deve ser modificada à luz de precedentes e da alegação de desequilíbrio
contratual causado pela pandemia da Covid-19.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado não apresenta omissões, contradições, obscuridades ou
erros materiais, sendo devidamente fundamentado com base no
do CPC.
art. 1.022
4. Não há obrigatoriedade de o órgão julgador rebater todos os argumentos
apresentados pela parte, bastando a exposição das razões suficientes para a formação
do convencimento.
5. A ausência de comprovação de desequilíbrio contratual impede a modificação
da decisão, em conformidade com os atos normativos expedidos durante a pandemia e
a jurisprudência consolidada sobre o tema.
6. A decisão apreciou adequadamente as questões levantadas, configurando o
pré-questionamento, ainda que sem menção expressa aos artigos apontados.
7. Entendimento diverso deve ser defendido em recurso próprio, sendo inviável
a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de
matéria já decidida no acórdão embargado.” “2. O reconhecimento de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material deve estar configurado conforme o art. 1.022
do CPC.”
Documento eletrônico VDA52611249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:57
Código de Controle do Documento: e729f15e-0a10-43ae-a028-39c97bd80cfc

Nas razões do recurso especial, a parte aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação dos seguintes artigos:
a) 489, do Código de Processo Civil, porque o acórdão recorrido não
enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão, com falta de
fundamentação adequada, inclusive quanto ao desequilíbrio contratual e à análise de
documentos contábeis;
b) 1.022, do Código de Processo Civil, já que houve omissões sobre boa-fé
objetiva, função social dos contratos, impacto financeiro bilateral e documentos
contábeis essenciais;
c) 113, 421, 422 e 478, do Código Civil, pois o acórdão desconsiderou a
função social do contrato, a boa-fé objetiva e a teoria da imprevisão em contexto de
pandemia;
d) 373, § 1o, I, do Código de Processo Civil, porquanto se ignorou a
distribuição dinâmica do ônus da prova e a prova de redução de custos;
e) 7o, do Código de Processo Civil, visto que não houve igualdade de
tratamento quanto às provas e ao exame das despesas da instituição; e
f) 884, do Código Civil, porque se configurou enriquecimento sem causa
ao manter mensalidades integrais sem contraprestação equivalente.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela inexistência de
desequilíbrio contratual e pela manutenção das mensalidades, divergiu do
entendimento do STJ sobre o dever de enfrentamento de questões capazes de alterar
o resultado (indica o AREsp n. 2.181.269), e aponta decisão anterior da 12a Câmara
Cível em situação reputada idêntica.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade por
deficiência da prestação jurisdicional, com devolução da matéria para regular
Documento eletrônico VDA52611249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:57
Código de Controle do Documento: e729f15e-0a10-43ae-a028-39c97bd80cfc

apreciação; requer ainda o provimento, subsidiariamente, para julgar procedente o
pedido de revisão contratual e redistribuição de ônus, com inversão dos honorários
sucumbenciais.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 3.784.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de revisão contratual de prestação de
serviços educacionais em que a parte autora pleiteou desconto nas mensalidades
(50% ou 30%), compensação, suspensão de encargos, garantia de matrícula mesmo
em inadimplência, abstenção de negativação e parcelamento. O valor da causa foi
fixado em R$ 47.622,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a
improcedência e majorou os honorários para 12% sobre o valor atualizado da causa.
I - Arts. 1.022 e 489, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega omissão e falta de
fundamentação quanto à boa-fé objetiva, função social dos contratos, impacto
financeiro bilateral e análise de documentos contábeis e perícia.
O acórdão recorrido examinou a continuidade da prestação dos serviços
em regime remoto e a prova pericial, concluindo pela inexistência de desequilíbrio
contratual e pela baixa redução de despesas gerais frente ao aumento de despesas
com pessoal e investimentos.
Documento eletrônico VDA52611249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:57
Código de Controle do Documento: e729f15e-0a10-43ae-a028-39c97bd80cfc

Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
apontada omissão sobre boa-fé objetiva, função social dos contratos, impacto
financeiro bilateral e documentos contábeis foi devidamente analisada pela Corte
estadual que concluiu que as obrigações contratuais foram cumpridas, que houve
aumento de custos com pessoal e investimentos para aulas remotas e que a redução
de despesas gerais foi baixa, não se justificando descontos.
Confira-se trecho do acórdão recorrido fls. 3.183-3.184:
Ou seja, em que pese tenha ocorrido algumas diminuições em despesas de
manutenção como água, energia e limpeza, por outro lado, houve aumento expressivo
com aumento como despesa de pessoal, e investimentos para viabilizar as aulas em
modalidade remota. Dito isso, verifica-se que a diminuição com gastos para
manutenção da requerida foram irrisórios frente aos custos totais da instituição. Resta
evidenciado que a requerida também sofreu efeitos econômicos e financeiros
deletérios (...) Além disso, para que seja possível reduzir a quantia paga pela autora a
título de mensalidade, é necessário demonstrar que os custos arcados pela faculdade
foram reduzidos, circunstância esta que não restou evidenciada nos autos.
II - Arts. 113, 421, 422 e 478, do CC
A recorrente afirma que se desconsiderou a função social, a boa-fé
objetiva e a teoria da imprevisão diante da migração ao ensino remoto com redução
de atividades práticas.
O acórdão, com base na perícia e nos atos normativos da pandemia,
assentou que não houve redução relevante de custos e que não se comprovou
desequilíbrio contratual no caso concreto.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 373, § 1o, I, e 7o, do CPC
A parte alega distribuição dinâmica do ônus da prova e falta de isonomia
na valoração de documentos e perícia, sustentando redução de custos e impacto
financeiro nos estudantes.
Documento eletrônico VDA52611249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:57
Código de Controle do Documento: e729f15e-0a10-43ae-a028-39c97bd80cfc

O Tribunal de origem, examinando documentos e o laudo, afirmou
aumento de despesas com pessoal e investimentos, baixa redução de despesas gerais
e regular cumprimento das obrigações contratuais em modalidade remota.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV -
do CC
Art. 884,
A parte alega enriquecimento sem causa pela cobrança integral sem
contraprestação equivalente diante de suposta redução de custos.
O acórdão, apoiado na prova pericial, concluiu pela continuidade da
prestação e pela ausência de vantagem patrimonial indevida, destacando a baixa
redução de despesas gerais e o aumento de custos com pessoal e investimentos.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
V - Divergência jurisprudencial
A parte sustenta dissídio e indica o AREsp n. 2.181.269 e decisão da
própria 12a Câmara Cível como paradigma.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea
do permissivo
c
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
devendo a parte proceder ao cotejo analítico e demonstrar a similitude fática entre os
julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA52611249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:57
Código de Controle do Documento: e729f15e-0a10-43ae-a028-39c97bd80cfc

A alegação de dissídio baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal
de origem atrai o óbice da Súmula n. 13 do STJ.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o mesmo
c
tema.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52611249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:57
Código de Controle do Documento: e729f15e-0a10-43ae-a028-39c97bd80cfc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.062.144 / MG
Número Registro: 2025/0364542-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205422033005 50040344320208130470
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE JOSE OLYNTHO DE ALMEIDA FILHO
AGRAVANTE : AMANDA MIRTES FONSECA MOTA
AGRAVANTE : AMANDA RAYSSA DA SILVA
AGRAVANTE : ANA CARLA PEREIRA OLIVEIRA
AGRAVANTE : ANDRESSA CARVALHO FREIRE
AGRAVANTE : ANDRESSA MARCOLINO CAMPOS
AGRAVANTE : ANTONIO AUGUSTO FERREIRA
AGRAVANTE : BARBARA LUIZA CEARENCE CAETANO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : BEATRIZ CARVALHO RODRIGUES
AGRAVANTE : BEATRIZ DE SOUZA CALVOSO
AGRAVANTE : BIANCA FERNANDES MACHADO
AGRAVANTE : BRENDA RAYRA BARBOSA SOARES
AGRAVANTE : BRUNO HENRIQUE VIEIRA
AGRAVANTE : CARLA NATIELE ANDRADE DOS SANTOS
AGRAVANTE : CECILIA ABREU GONCALVES
AGRAVANTE : CIBELE RODRIGUES CALDAS
AGRAVANTE : CINTHIA GABRIELA CORTES REIS
AGRAVANTE : CLAUDIA BALESTRA DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA54621479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:17
Código de Controle do Documento: 03786170-bbf8-4b44-aef4-324fabcb7910

AGRAVANTE : CLAUDIA HELENA DUARTE GAMA CORREA
AGRAVANTE : DANIELLE NAARA SILVA FROES
AGRAVANTE : DEBORAH DE KASSIA GONCALVES GOMES SOUSA
AGRAVANTE : DELSON GASPAR DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : DIOGO AFRANIO DE OLIVEIRA MENDONCA
AGRAVANTE : DYOVANA RISLLEY CESAR ALMEIDA
AGRAVANTE : EMELLYNE DIAS OLYNTHO DE ALMEIDA NUNES
AGRAVANTE : ERALDO CAIXETA DA SILVA
AGRAVANTE : ESVAN NAZARIO ALVES
AGRAVANTE : FABIANA SOARES MACHADO
AGRAVANTE : FERNANDA PEREIRA ALVARENGA
AGRAVANTE : FLAVIA GIOVANA ROCHA SOARES
AGRAVANTE : FRANCIANY GONCALVES MASCARENHAS
AGRAVANTE : GABRIEL FELIPE OLIVEIRA
AGRAVANTE : GEOVANNA BORGES RIBEIRO
AGRAVANTE : GEOVANNA VERSIANI DE BRITTO BRANDAO
AGRAVANTE : GUILHERME AUGUSTO DETOME VERTELO
AGRAVANTE : GUILHERME MACHADO MOURA
AGRAVANTE : ISIS FERREIRA COELHO
AGRAVANTE : IZABELA RODRIGUES DE SOUZA
AGRAVANTE : JOAO MARCOS CAIXETA FRANCO
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO PIRES
AGRAVANTE : JOSE LUIZ DE OLIVEIRA RESENDE
AGRAVANTE : JULIA LOREN FERNANDES AMARAL
AGRAVANTE : JULIA SILVANI
AGRAVANTE : JULIANA APARECIDA REZENDE
AGRAVANTE : KAREN MARCELLA PEREIRA BASTOS
AGRAVANTE : KARLA VANESSA RODRIGUES MORAIS
AGRAVANTE : LAIS MEDEIROS RUAS
AGRAVANTE : LARISSA CAROLINE RODRIGUES
AGRAVANTE : LETICIA MARIA CAIXETA
AGRAVANTE : LETICIA RODRIGUES REZENDE
AGRAVANTE : LOUVANA CRISTELLE CAMARGOS FERREIRA
AGRAVANTE : LUCIANA MESQUITA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : LUIZA NOGUEIRA ASSIS BARBOSA
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO LOPES TEIXEIRA
AGRAVANTE : LUYSA MIRELLA BORGES SILVA FERREIRA
AGRAVANTE : MAIRA GARCIA DE ALMEIDA
AGRAVANTE : MARIA GABRIELA CAVALCANTI PEREIRA
Documento eletrônico VDA54621479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:17
Código de Controle do Documento: 03786170-bbf8-4b44-aef4-324fabcb7910

AGRAVANTE : MARIA LUIZA ARAUJO COSTA
AGRAVANTE : MARIA LUIZA PEIXOTO BORGES
AGRAVANTE : MARIA PAULA PEREIRA LESSA
AGRAVANTE : MARIANA TEODORO VALINHAS
AGRAVANTE : MATEUS SANTOS GUIMARAES
AGRAVANTE : MATHEUS RODRIGUES PIRES
AGRAVANTE : MATHEUS SILVA FERNANDES
AGRAVANTE : MAURO SOARES MARRA
AGRAVANTE : MUHAMAD KALID JALAL
AGRAVANTE : NATALIA MARIA DE LIMA PERES
AGRAVANTE : PEDRO EDUARDO MURAD MENDONCA PORTO
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE DIAS ORFAO
AGRAVANTE : RAFAEL DE ALMEIDA MIGUEZ
AGRAVANTE : RAFAEL DE MORAIS CAMARA
AGRAVANTE : RAFAELA AMARAL DA SILVA
AGRAVANTE : RAFAELA LEMOS FAGUNDES
AGRAVANTE : RAFAELLA OLIVEIRA MORAIS
AGRAVANTE : RANDER DE LIMA BARREIROS
AGRAVANTE : RANYERE RODRIGO MEIRELES SOARES
AGRAVANTE : RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO
AGRAVANTE : REGINA MARIA JUNIOR PIRES
AGRAVANTE : RENATA PILLAR CRUVINEL LISBOA
AGRAVANTE : RENATA SILVEIRA ROSA
AGRAVANTE : ROMERO MEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : SARAH DINIZ REINALDO
AGRAVANTE : TALITA CARENZIO AZEVEDO
AGRAVANTE : VALMA REGIA ALVES BARBOSA
AGRAVANTE : VANTUIL LUCIO DE LIMA
AGRAVANTE : VICTOR DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE : VINICIUS SILVEIRA AIRES
AGRAVANTE : VITORIA GOTELIP OLIVEIRA
AGRAVANTE : VITORIA MORAIS MONTEIRO LAMIM
AGRAVANTE : WILLIAN CELSO VITALINO MARTINS
AGRAVANTE : YNGRID MARQUES DE SOUSA
ADVOGADOS : RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
AGRAVADO
: CENTRO EDUCACIONAL HYARTE-ML LTDA
ADVOGADO
: ALTAIR GOMES CAIXETA - MG111330
Documento eletrônico VDA54621479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:17
Código de Controle do Documento: 03786170-bbf8-4b44-aef4-324fabcb7910

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:17
Código de Controle do Documento: 03786170-bbf8-4b44-aef4-324fabcb7910